Tribunal: TJDFT
Processo: 0732397-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. DECRETO N. 11.302/2022. INDULTO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONCURSO DE CRIMES. CRIME IMPEDITIVO E NÃO IMPEDITIVO. PENA UNIFICADA. RECLUSÃO E DETENÇÃO. ARTIGO 76 DO CODIGO PENAL. PENA MAIS GRAVE. ESPÉCIE DE PENA. NATUREZA DO CRIME. IRRELEVÂNCIA. HEDIONDO OU COMUM. ARTIGO 11 DO DECRETO. CUMPRIMENTO INTEGRAL. NÃO OCORRENCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Indulto, espécie da clementia principis, é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), ou reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório ou comutação).
2. A mens legis do art. 76 do Código Penal é sistematizar o cumprimento das penas quando, pelo concurso de infrações, forem impostas ao condenado penas distintas de RECLUSÃO e/ou DETENÇÃO e/ou PRISÃO SIMPLES, sendo este o critério pelo qual se pode ordenar as penas por gravidade, independente da gravidade/natureza das infrações que culminaram na imposição das penas.
3. Não tendo o apenado cumprido a pena de detenção referente ao crime impeditivo, inviável a concessão do indulto previsto no Decreto n. 11.302/22 aos crimes não impeditivos, pelo descumprimento do requisito trazido no artigo 11.
4. Recurso desprovido.